Tribunal: TJPA
Processo: 0005312-15.2019.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06). 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.2. DO REGIME DE PENA. NÃO AOLHIMENTO. Equívoco da defesa, quanto ao referido pleito, uma vez que a sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 33, ?caput?, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. Aplicação da Súmula 719 do STF. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito pelo improvimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005312-15.2019.814.0037
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA
DEFENSORIA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADREBUBOLA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06).
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA
.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
2. DO REGIME DE PENA.
NÃO AOLHIMENTO.
Equívoco da defesa, quanto ao referido pleito, uma vez que a sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 33, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06.
Réu reincidente
. Aplicação da Súmula 719 do STF.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005312-15.2019.814.0037
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA
DEFENSORIA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADREBUBOLA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo De Direito da Vara Única de Oriximiná
(fls. 72-74) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02-02v), Narra a denúncia que
¿(...) no dia 19 de julho de 2019, durante a madrugada, foi constatado que LUCAS FRANCO SILVA VIANA, de maneira livre e consciente, tinha consigo substâncias entorpecentes, em desacordo com a determinação legal e/ou regular, destinadas à venda.

Na data em questão, guarnição da polícia militar realizava ronda local em que estava ocorrendo a festa de música eletrônica denominada ¿Orixitronic¿, neste município, quando recebeu a informação de que o denunciado estava traficando drogas no evento.¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 140-144), o recorrente
LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA
pugnou pela desclassificação da conduta de porte de drogas para consumo pessoal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 87-89), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso por haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, seja pelo seu
total improvimento
mantendo-se na íntegra a sentença de fls. 72-79.

Nesta instância superior
(fls. 98-100), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento,
para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná
(fls. 72-74) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial fechado.
DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO
:

O pleito requerido pelo apelante em análise respalda-se na tese de que o entorpecente encontrado com o recorrente seria para consumo próprio, ressaltando-se tratar apenas de um mero usuário de drogas. Adianto que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...).

Como mencionado alhures, a materialidade está comprovada por meio do Termo de Compromisso aos Peritos para Exame de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 19) Laudo Toxicológico Definitivo (fl.28), e a autoria por intermédio da prova testemunhal colhida nos autos.

Em consonância com o laudo e depoimentos em juízo, foi encontrado com o apelante 16 (dezesseis) papelotes, sendo 15 (quinze) papelotes, apresentando um peso bruto total de 10,9g (dez gramas e nove miligramas) da substância vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿ e 01 (um) papelote com peso de 0,3 (três miligramas) de Oxi. Relativamente à tese de que a droga se destinava apenas para o consumo próprio não encontra respaldo nos autos, uma vez que a forma como estava condicionada a droga, em invólucros típicos para venda, da mesma forma a quantidade expressiva da droga encontrada, pois está sobejamente demonstra a prática pelo recorrente do verbo nuclear
¿transportar¿
, nos termos do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

É cediço que para a caracterização do crime de tráfico, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora.

No que tange aos critérios distintivos entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte para consumo próprio, é válido trazer à baila o conteúdo normativo do artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 28
Omissis
. (...).
§2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Debruçando-se sobre o preceito normativo em enfoque, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 239), adverte:
(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: 'circunstâncias sociais e pessoais do agente (...).

No presente caso, o acervo probatório evidencia que a substância entorpecente apreendida destinava-se à venda, haja vista as circunstâncias em que o flagrante foi efetuado, o armazenamento da drogas em embalagem individuais 16 (dezesseis) papelotes, as circunstâncias em que foram encontradas, na posse do apelante, em uma festa, local propício a comercialização da droga, assim não restando qualquer dúvida que o intuito do apelante, tendo em vista que as evidências colhidas, são contundentes que a droga apreendida consigo tinha como objetivo a sua comercialização, e não o consumo como tentou parecer a defesa.

Ressalte-se ainda as declarações prestadas pela testemunha presente na apreensão da droga, a policial militar ANDRIA THAMIRIS PANTOJA DA SILVA, que após receber a denúncia de que havia uma pessoa comercializando entorpecente dentro da festa ¿Orixitronic¿, ao ser feito a ronda no referido evento, ocasião em que foi abordado o apelante, e após revista ao mesmo foi encontrado em sua posse várias petecas de ¿Crack¿, e que tem certeza que o acusado foi a pessoa que foi abordado com a droga
.

A jurisprudência pátria é assente em não admitir a desclassificação pretendida em face a existência de provas robustas sobre a prática da traficância de drogas ilícitas:
Embargos Infrigentes. Desclassificação
de
tráfico
de
drogas

para

uso

próprio
. Falta de prova de mercancia. Art. 28 da Lei n. 11.343 /2006. Inviabilidade diante dos elementos colhidos que evidenciam a narcotraficância. Recurso não provido. 1. Havendo nos autos elementos suficientes
para
se imputar ao acusado a autoria do crime de
tráfico
de
drogas
, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. 2. A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343 /06. 3. Embargos não providos. (Embargos Infrigentes (TJ-RO) nº
00012228720188220000
, publicação: 06/08/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. VIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE CONCLUIR QUE A DROGA TINHA DESTINAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - No crime de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a narcotraficância exercida pelo acusado. Aplicação do princípio in dubio pro reo. 2 - Na hipótese, não há provas de que a droga se destinava ao comércio ilícito e as circunstâncias indicam a possibilidade de se reservar ao consumo do próprio do réu, impondo-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente. (art. 28 , Lei 11.343 /06). 3 - A Lei Antidrogas não mais prevê a aplicação de pena privativa de liberdade ao condenado no art. 28 da Lei 11.343 /06, impondo unicamente medidas restritivas de direitos de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O parágrafo 3º do citado dispositivo legal, por seu turno, vaticina que as penas previstas nos incisos II e III do caput, (prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo), serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 4 - Nesse contexto, considerando que o apelante foi preso em flagrante delito no dia 21/02/2014, tendo permanecido preso durante toda a instrução e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, a toda evidência, qualquer pena que lhe for imposta no julgamento de recurso se encontra cumprida e, por isso deve ser declarada extinta de ofício. 5- Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal (TJ-CE) nº 0007821-05.2014.8.06.0137, publicado em 31/07/2019)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3.
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA - APL n.º 00568184420158140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 05/10/2016). Grifei.

Há de se destacar, no depoimento prestado pela testemunha de defesa RODRIGO MOREIRA CALDERARO (fl.75), na condição de informante, declarou que presenciou a apreensão do acusado, pelos seguranças da festa, que somente em delegacia, a droga fora encontrada com o mesmo, contrariando as afirmações prestadas pelo próprio acusado, que quando ouvido em juízo, em seu interrogatório, declarou que, após sua apreensão pelos seguranças, os mesmos encontraram a droga, sendo encaminhado à delegacia, fato este confirmado por sua esposa DINAIRA DOS SANTOS COELHO em seu depoimento. Destaque-se ainda que o informante, embora fosse amigo de LUCAS, desconhecia que ele era usuário de drogas, fato este também desconhecido da testemunha ROZÉLIA DE ARAUJO DAVID (fl.75). Diante dessas contradições (momento da apreensão das drogas e desconhecimento do réu ser usuário), entendo que há de se questionar a veracidade das referidas afirmações.

Diante da fragilidade dos argumentos da defesa, não ter trazido elementos suficientes para desconstituir o conjunto probatório auferido durante a instrução processual, rejeito o referido pedido.

Posto isso, entendo não ser incabível o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de posse para consumo próprio.
2.

REGIME DE PENA

No que diz respeito ao pleito da defesa quanto à aplicação do regime menos gravoso, adianto que
não acolho
o pedido do apelante.

Ao ser realizada a dosimetria da pena do apelado o juízo de primeiro grau, fixou a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 72-74), com base no caso concreto, o juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva para o apelante em 5 anos, de reclusão, e mais 500 dias-multa, para o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06l.

O magistrado adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, não exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita de sua dosimetria.
DO REGIME DE PENA

Por fim no que tange ao pedido de reforma do regime de pena, entendo que houve equívoco da defesa, quanto ao referido pleito, uma vez que a sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, no crime tipificado no art. 33, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06, em atenção ao art.33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Uma vez imposta a pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção), deverá o juiz fixar o regime inicial para cumprimento desta, tendo por critério principal o quanto de pena aplicada ao condenado.
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; grifei

Diante da certidão de fl. 36, em que o acusado responde como réu condenado definitivo nos autos nº 00685132020158140037, levando em consideração a análise desfavorável do fato do apelante ser
reincidente
na prática delitiva, o regime de pena é o fechado, aplicação da Súmula 719 do STF.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis
:
¿ (..) A exasperação da pena-base e o respectivo
quantum
foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. (...) 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal
. Inteligência da
Súmula 719
. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(
HC 145.000 AgR
, rel. min.
Alexandre de Moraes
, 1ª T, j. 17-4-2018,
DJE
73 de 17-4-2018.]
¿(...) Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719
desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. [
RHC 128.827
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 21-2-2017,
DJE
47 de 13-3-2017.]
APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO ? IMPOSSIBILIDADE ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E O FATO DE SER O ACUSADO REINCIDENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO AUTORIZAM A MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO PELO JUÍZO ?A QUO? ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas. Sentença condenatória respaldada na palavra da vítima, nos depoimentos testemunhais prestados em juízo e demais elementos de prova constantes dos autos. Palavra da vítima segura e harmônica com as provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório do apelante, uma vez que não tem motivo algum para incriminar falsamente os acusados; 2. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, levando-se em consideração a análise desfavorável das circunstâncias do crime, além do que, vê-se que o apelante é reincidente na prática delitiva; 3. Recurso conhecido e improvido. (
APL (TJ-PA) nº 00213513820148140401,
publicação: 06/04/2018)
PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE FIXAÇÃO DE
REGIME
MENOS
GRAVOSO
. INVIABILIDADE. RÉU
REINCIDENTE
ESPECÍFICO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXEGESE DA SÚMULA N. 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO
REGIME
SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE JÁ
FORAM
ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E QUE SE MOSTRA SUFICIENTE AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, haja vista a inobservância dos requisitos do art. 44 , II e III , do Código Penal que afasta o benefício aos
reincidentes
em crime doloso e que possuem em seu desfavor análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal. 2. Embora o quantum da pena não tenha ultrapassado 4 anos, a reincidência específica e a presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) justificam a fixação do
regime
inicial semiaberto, a teor da Súmula n. 269 do STJ e do art. 33 , § 2º , b, § 3º, do Código Penal . 3. A remuneração fixada na sentença em R$ 800,00, com fundamento no art. 8º, §§ 3º e 4º da Resolução CM n. 5/2019 deste Tribunal, se mostra proporcional ao trabalho prestado pelo defensor dativo, não havendo razão para modificação. (Apelação Criminal TJ-
PR Pomerode nº0000267-46.2018.8.24.0050
, publicação: 29/08/2019

Diante dos fundamentos expostos, rejeito o pleito requerido pela defesa.

Ante o exposto
, conheço
do presente recurso e
, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, mantendo em sua integralidade a sentença ora recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora